Tribunal: TJSP
Processo: 1019598-14.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – Sentença que julgou extinta a execução fiscal – Recurso interposto por ambas as partes.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Transferência do imóvel em data anterior à propositura da execução – Impossibilidade de o alienante estar no polo passivo da demanda se a transferência

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – Sentença que julgou extinta a execução fiscal – Recurso interposto por ambas as partes.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Transferência do imóvel em data anterior à propositura da execução – Impossibilidade de o alienante estar no polo passivo da demanda se a transferência do bem, devidamente registrada, ocorreu antes da propositura da execução – Inviabilidade de trocar o sujeito no caso – Inteligência da Súmula 392 do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, a alienação do imóvel se deu em 24/03/2014 (fls. 27), momento anterior à propositura da execução fiscal, que ocorreu em 19/12/2017 (fls. 01) – Ilegitimidade passiva da executada caracterizada.
SUCUMBÊNCIA – Condenação do Município ao pagamento da verba de sucumbência – Cabimento – No caso dos autos, o Município ajuizou execução fiscal contra quem não era mais proprietário do imóvel – Executado que precisou arcar com o ônus de contratar advogado para defendê-lo, com a oposição de exceção de pré-executividade – Cabível a condenação aos ônus de sucumbência – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 – Possibilidade – Honorários recursais fixados em 1% – Verba honorária que totaliza 11% sobre o valor atualizado da causa.
Sentença mantida – Recursos desprovidos.